Tribunal: TCU
Processo: 026.603/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Gilseppe de Oliveira Sousa ao Acórdão 1025/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.